Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702104-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIRES ALCANTARA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Thamires Alcantara de Medeiros contra a decisão de parcial deferimento de tutela antecipatória nos autos 0759409-74.2022.8.07.0016 (2o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. A autora, de 35 anos de idade, necessita ser submetida ao procedimento cirúrgico de LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA, ora pleiteado, conforme relatório médico juntado aos autos (ID 144140783 - Págs. 2 a 4). Almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar, no prazo máximo de 5 dias, o procedimento acima mencionado. A autora está inserida no SISREG III desde 23/09/2022, classificação de risco: vermelho - emergência (144140783 - Pág. 1) e está aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas, conforme documento de ID 144140786 - Pág. 3. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 3o da Lei no 12.153/09, que rege os Juizados Especiais de Fazenda Pública. Ambos exigem, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, a saber, a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, ou risco ao resultado útil do processo. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos acima mencionados. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como determinar ao réu que realize o procedimento em determinado prazo fixado judicialmente. Há informação nos autos de que no momento constam na fila 93 solicitações com classificação de risco vermelho e considerando a classificação de risco da parte autora, estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês de 05/2022 (ID 144140786 - Pág. 3). Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da realização do procedimento pleiteado pela parte autora (ID 144140783 - Págs. 2 a 4), o que comprova a probabilidade de seu direito, porém, existem 93 pessoas na fila, com a mesma classificação de risco da parte requerente, consoante informado acima. É de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, na forma como pleiteada, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior, e que podem até mesmo apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora. Não cabe ao Judiciário, a meu sentir, imiscuir-se na atividade médica, para determinar qual paciente deve ou não passar à frente de outro, para ser submetido a determinado tratamento. Isso tanto é verdade que foi criado o Sistema de Regulação. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu forneça à parte autora o procedimento cirúrgico de LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o decurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifestar-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial. Então, venham os autos conclusos. I. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do imediato fornecimento do “procedimento cirúrgico de laparotomia para avaliação de tumor de ovário em oncologia”, pois: a) “está desde 23/09/2022 aguardando pelo tratamento de seu enfermo. A paciente esteve direcionada para a realização do procedimento para avaliação do quadro de neoplasia maligna, conforme verifica-se na documentação anexa na exordial”; b) “está sendo submetida à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico num lapso temporal de mais de 70 DIAS”; c) “já aguardou por período excessivo pelo fornecimento do exame médico pela rede pública de saúde. Contudo, a administração pública se mostrou ineficaz quanto à requisição e prestação do serviço. Portanto, a omissão do Distrito Federal deve ser coibida por esse Juízo”; d) “o risco de eventual demora no provimento jurisdicional à parte autora resultaria no não fornecimento do tratamento médico que necessita, do qual poderá resultar em ÓBITO da paciente”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, “determinar ao Distrito Federal que forneça à autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o prévio estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório atestaria a necessária urgência (imediatamente) ao atendimento da paciente, pois se trata de paciente com lesão suspeita de câncer de ovário. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, a necessidade de imediata realização de “procedimento cirúrgico de “LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA”, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, à imediata realização do procedimento cirúrgico da paciente Thamires Alcantara de Medeiros em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito